Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Tendo o réu, mediante uma só ação, atingido o patrimônio de duas vítimas distintas, deve incidir a regra do concurso formal próprio.
5. Apelação conhecida e não provida.